Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709374-48.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO MILLER DOS SANTOS RECORRIDO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO DESPACHO A sustentação oral nas Turmas Recursais ocorre apenas nas sessões presenciais. Ainda, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Tal arquivo deve ser encaminhado por meio eletrônico após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. No caso dos autos, o recorrente solicita a sustentação oral a ser realizada em sessão por videoconferência (Id. 70586889), o que não tem previsão legal. Assim, considerando que a sessão virtual já iniciou e que não há possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência, intime-se o recorrente para em 24 horas dizer se pretende fazer a sustentação oral ou, caso queira, inserir nos autos sustentação oral. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito